Tribunal: TJES
Processo: 0017817-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017817-79.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANERIAS LOPES MARQUES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Não demonstrada a existência de sequelas que acarretem redução da capacidade laborativa deve ser indeferido o benefício do auxílio-acidente.

II
–
A perícia realizada por profissional qualificado que responde coerente e objetivamente os questionamentos das partes é apta a subsidiar a sentença, eis que o magistrado não dispõe de conhecimentos técnicos ou científicos
próprios de
outr
a
s
áreas do saber.

I
II
– Recurso
conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017817-79.2018.8.08.0024

APTE:
ANERIAS LOPES MARQUES

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
sentença de fls.
140-143
,
integrada pela decisão de fls. 166-167,
que julgou improcedente a ação primeva.

Em suas razões, o apelante
argumenta que a redução de sua capacidade de trabalho restou devidamente comprovada, preenchendo os requisitos elencados no art. 86 da Lei 8.213/91.
Esclareceu que, embora tenha retornado às funções de arrumador portuário, não poderá mais realizar as atividades mais pesadas e que rendem mais,
face à limitação que possui em sua mão esquerda.

P
ois bem.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, concluo que não merece reparo a sentença guerreada.

Restou produzida prova técnica na qual o perito do juízo esclareceu que inexistem “
alterações em ambas as mãos, os movimentos são normais, não há perda de nenhuma função das mãos
” (fl. 116).

Afirmou, ainda, o
Expert,
que “
não restaram sequelas do trauma
” e “
não há incapacidade
” (fl. 117).

Corroborando com as conclusões externadas na prova técnica, esclareço que o laudo médico acostado à exordial pelo próprio requerente, ora apelante, elucidou que este se encontrava apto para o retorno de suas atividades laborais em 15/03/2018.

Tecidas tais considerações, resta evidente a ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, eis que inexistente prova acerca da consolidação de lesões derivadas do acidente com consequente redução da capacidade para o labor. Vejamos o que preleciona a Lei 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

No caso sob exame, restou demonstrado que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo apelante – hematoma subungueal compressivo
1
– cicatrizou, não acarretando nenhum tipo de incapacidade.

Em casos similares, já decidiu a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NEGADO. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA.
DEFORMIDADE DA POLPA DIGITAL E LEITO UNGUEAL DO QUINTO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL, AINDA QUE MÍNIMA, AFERIDA POR PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00041438420148240038 Joinville 0004143-84.2014.8.24.0038, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 13/12/2018, Quarta Câmara de Direito Público)

ACIDENTE DO TRABALHO – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa. ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico –
Amputação parcial da falange distal do 5º dedo da mão direita, com reimplante do leito ungueal – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Auxílio-acidente indevido – Sentença de improcedência mantid
a – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10020548520158260198 SP 1002054-85.2015.8.26.0198, Relator: Alberto Gentil, Data de Julgamento: 18/09/2018, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2018)

Ante ao narrado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

Sem honorários por força do art. 129, §único da Lei 8.213/91.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

O hematoma subungueal resulta no acumular de sangue, seja dos pés ou das mãos, e encontra-se geralmente sob a unha afectada. Esta situações acontecem derivado a um traumatismo – bastante recorrente nos desportistas. Os hematomas são particularmente dolorosos devido ao sangue que se acumula.
Disponível em:
https://clinicadepodologia.pt/patologias/hematoma-subungueal/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)